Tribunal: TJDFT
Processo: 0731814-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei 13.964/2019, denominada Pacote Anticrime, incluiu a alínea “b” ao inc. II do art. 1o da Lei 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), tornando hediondo o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inc. I), o que repercutiu na fração de progressão de regime dos crimes cometidos posteriormente à alteração legislativa, que, para apenados primários, passou a ser de 40% (quarenta por cento).
2. Recurso conhecido e desprovido.